Tribunal: TJMT
Processo: 1025048-24.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025048-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELI DIEHL registrado(a) civilmente como ELI DIEHL - CPF: 545.661.691-20 (AGRAVANTE), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (AGRAVANTE), VERA DIEHL PEREIRA - CPF: 502.904.281-49 (AGRAVANTE), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (AGRAVANTE), EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (AGRAVANTE), GRUPO DIEHL LTDA. - CNPJ: 31.841.592/0001-06 (AGRAVANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JULIO CESAR BURANELO - CPF: 493.627.711-87 (AGRAVADO), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). ALEGADO DESVIO DE FINALIDADE. QUITAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES. IRRELEVÂNCIA. RENÚNCIA À GARANTIA. RECONHECIMENTO DA CONCURSALIDADE DO CRÉDITO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra a decisão que julgou improcedente a impugnação ao crédito apresentado pelo grupo recuperando e manteve a extraconcursalidade do crédito. A controvérsia envolve a classificação do crédito oriundo de uma Cédula de Produto Rural (CPR) como concursal ou extraconcursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) Definir se a emissão da CPR violou a propósito do título, tornando-o inválido ou ilícito em razão de suposto desvio de finalidade.

(ii) Determinar se a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa implica em renúncia à garantia cedular e consequente submissão do crédito ao regime concursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A emissão da CPR atende ao previsto na Lei nº 8.929/1994, ainda que utilizada para a quitação de débitos anteriores.

O agravado, ao exigir a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, renuncia tacitamente à garantia cedular, tornando o crédito suscetível à inclusão no plano de recuperação judicial como crédito concursal.

A preservação do regime concursal, com a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, assegura a igualdade entre os credores e a funcionalidade do procedimento recuperacional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ELI DIEHL e outros a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Impugnação de Crédito n. 1022880-74.2023.8.11.0003 ajuizada pelo grupo recuperando, julgou improcedente os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou os autores a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em resumo, que a Cédula de Produto Rural (CPR) emitida possui origem ilícita, pois decorre de empréstimo com características de agiotagem, e que houve desvio de finalidade da CPR.

Alegam que a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa implica renúncia tácita da garantia cedular, o que classifica o crédito como concursal.

Contestam a aplicação das alterações legislativas ao caso, uma vez que a CPR foi emitida antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020.

Contrarrazões no Id. 245326697.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do seu representante, Dr. Paulo Ferreira Rocha, se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 245624198).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Impugnação ao Crédito ajuizada pelo Grupo Diehl - Em recuperação judicial em desfavor de JULIO CESAR BURANELO.

A controvérsia está em analisar se o crédito é concursal ou extraconcursal.

Em 04/03/2023
, o agravado Junior Diehl, em conjunto com Espólio de Bertholdo Diehl, Eli Diehl, Marcos Diehl, Vera Diehl Pereira, Marcos Diehl, Eduardo Diehl e Grupo Diehl Ltda, requereu Recuperação Judicial (processo nº 1007913-24.2023.8.11.0003), em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT.

Inicialmente, o crédito de R$500.000,00 foi arrolado na lista de credores como pertencente à classe “garantia real”. Após apresentação de divergência administrativa perante o Administrador Judicial, foi declarado como extraconcursal, pois decorrente de Cédula de Produto Rural.

Conforme relatado, os recuperandos ajuizaram impugnação ao crédito para reincluí-lo na recuperação judicial.

O título foi firmado originariamente por Junior Diehl com Julio Cesar Buranelo, na forma de Cédula de Produto Rural nº FD003-2020/20 (“CPR”).

A CPR contou como garantia a constituição de penhor agrícola de 1º grau e sem concorrência de terceiros – devidamente registrada em cartório – de todos os grãos objeto da avença, conforme Cláusula Onze (Id. 125181374 - autos de origem).

Na petição inicial da Impugnação, o grupo em recuperação diz que Júnior Diehl contraiu um empréstimo com a ora agravado, no valor de R$300.000,00, em 05/11/2018, com o
objetivo de fomentar a produção agrícola
, e que a CPR foi realizada com o intuito de garantir o pagamento dessa negociação.

Dessa forma, alegam que a
causa debendi
(empréstimo) contraria a finalidade da CPR que é a de “
custear a produção agrícola
” .

Todavia, os documentos dos autos trazem elementos suficientes de que o agravado pretendia receber os grãos e, além disso, o próprio recuperando confessa que o montante disponibilizado por ele tinha o
objetivo de fomentar a produção agrícola
, o que condiz com a natureza da Cédula de Produto Rural.

Ainda que assim não fosse, o STJ possui entendimento no sentido de que a emissão de CPR para quitar débitos anteriores do emitente não invalida a cártula como título executivo, tampouco configura desvio de finalidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL EMITIDA PARA QUITAR DÉBITOS ANTERIORES. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. 1
. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a emissão de cédula de crédito rural para quitar débitos anteriores do emitente não nulifica a cártula como título executivo, não havendo que se falar em desvio de finalidade
.2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 946.792/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 2/6/2017.)

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO. DÍVIDA DO COMERCIANTE. DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. TÍTULO HÍGIDO
. SÚMULA N. 7 - STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(AgRg no Ag n. 833.811/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 5/8/2008, DJe de 8/9/2008.)

PROCESSO CIVIL. DIREITO AGRÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELO PRODUTO, POR AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE SE DAR AO TÍTULO SUA MÁXIMA UTILIZAÇÃO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO, PELO AGRICULTOR, DE QUE O PORTADOR DO TÍTULO NÃO PAGOU PELOS PRODUTOS NELE INDICADOS. POSSIBILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CPR. MATÉRIA A SER APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU CONSOANTE AS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.1 - A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados.
A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de 'hedge', na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro
.2-
A Cédula de Produto Rural é um título de crédito e, como tal, é regulada por princípios como o da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título representativo de mercadoria. Para que ela possa desempenhar seu papel de fomento agrícola, é importante que se confira segurança ao negócio, garantindo que, no vencimento da cártula, os produtos por ela representados sejam efetivamente entregues.
3-
O pagamento pela safra representada no título pode se dar antecipadamente, parceladamente ou mesmo após a entrega dos produtos. Ele poderá estar disciplinado na própria Cédula de Produto Rural, mediante a inclusão de cláusulas especiais com esse fim, como autoriza o art. 9º da Lei 8.929/94, ou poderá constar de contrato autônomo, em relação ao qual a Cédula de Produto Rural funcionará como mera garantia
.4- A inexistência de obrigação de antecipar o preço não implica a desnecessidade de seu pagamento. É possível a emissão de uma Cédula de Produto Rural para pagamento futuro, e o posterior inadimplemento do sacado. Nessas situações, se o título não circulou, é possível ao emitente discutir a matéria em embargos à execução. Nas hipóteses em que tenha circulado a cártula, a obrigação cambial deve ser cumprida e a discussão quanto ao preço deve se travar mediante ação autônoma, entre as partes do negócio originário.5- No processo em julgamento, não há elementos que possibilitem a aferição do pagamento pela safra. O contrato que o regulou não foi juntado aos autos. Salutar, portanto, a decisão do TJ/GO de anular a sentença que decidiu os embargos, possibilitando a produção de provas quanto à matéria.6- Recurso especial conhecido e improvido.(REsp n. 1.023.083/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2010, DJe de 1/7/2010.)

Além do mais, a alegação de empréstimo não ficou devidamente comprovada. Dentre as provas anexadas pelos recuperandos, não há nenhum elemento que demonstre a correlação do título com o suposto mútuo.

No tocante à tese de renúncia à garantia, infere-se que o agravado propôs a Ação de Execução n. 1001041-17.2020.8.11.0029 visando a satisfação do débito discutido nestes autos. Em 01/01/2020,
o agravado requereu a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa
, no valor atualizado de R$1.915.986,60, já acrescido de multa e juros moratórios (Id. 44814506 - daqueles autos), sendo tal pedido deferido em 16/12/2020.

Após o ajuizamento da recuperação judicial, o agravado busca continuar a execução, cobrando o valor que entende devido pelo recuperando de forma extraconcursal, enquanto as demais dívidas em espécie aguardam o desdobramento do processo recuperacional.

Dessa forma, entendo que houve renúncia à garantia, uma vez que o agravado, de forma deliberada, requereu a conversão da execução para entrega de coisa (bem que garantia a referida CPR) para quantia certa (pecúnia). Essa conversão tornou o seu crédito desprovido de qualquer privilégio em relação aos demais créditos firmados em espécie (R$).

Assim, todos os créditos devem se sujeitar à recuperação judicial, conforme o disposto no art. 49 da Lei nº 11.101/2005, que estabelece:

“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Se o credor buscou a penhora de outros bens, diferentes daqueles destinados de forma especial, específica e exclusiva à liquidação do seu crédito, que, por previsão expressa de lei, não se sujeita à recuperação judicial, entende-se que optou por não exercer a garantia fiduciária. Presume-se que tal decisão foi tomada por considerar a excussão de outros ativos mais eficaz, configurando a renúncia à garantia e à posição de crédito extraconcursal.

Adotar entendimento diverso seria admitir a validade de uma conduta contraditória por parte do credor, no sentido de que sua opção pela via executiva de título extrajudicial não afetaria a garantia fiduciária constituída. Tal posição, contudo, não se revela aceitável.

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“Recuperação judicial – Cédula de crédito bancário garantida por cessão fiduciária de títulos de crédito - A
juizamento de ação de execução de título extrajudicial em que foi requerido arresto de bens diversos da garantia prestada - Renúncia à garantia fiduciária - Caracterização – Violação à funcionalidade de dita garantia frente ao procedimento concursal – Ordenada a habilitação do crédito respectivo como quirografário
- Decisão mantida - Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 22208055820208260000 SP 2220805-58.2020.8.26.0000, Relator: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 23/02/2022, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 10/06/2022) - grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS FUNGÍVEIS. DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO APRESENTADA PELO BANCO SANTANDER, PARA RECONHECER A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO. HIPÓTESE DE REFORMA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO PELO CREDOR ORIGINÁRIO, BANCO SANTANDER. RENÚNCIA ÀS GARANTIAS FIDUCIÁRIAS. CRÉDITO ASSUME NATUREZA QUIROGRAFÁRIA. HIPÓTESE DE AFASTAMENTO DA EXTRACONCURSALIDADE
PREVISTA NO ART. 49, § 3º, LEI Nº 11.101/05. ART. 66-B, § 5º, LEI Nº 4.728/65, E ART. 1.436, III E § 1º, CC. SUB-ROGAÇÃO CONVENCIONAL DO CRÉDITO A TERCEIRO PELO CREDOR ORIGINÁRIO. ART. 349 DO CC. CREDOR ORIGINÁRIO QUE JÁ HAVIA RENUNCIADO ÀS GARANTIAS E NÃO PODERIA, PORTANTO, TRANSFERI- LAS À CREDORA SUB-ROGADA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO QUE SE IMPÕE NO CASO CONCRETO. CRÉDITO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 21192624620198260000 SP 2119262-46.2019.8.26.0000, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 09/10/2019, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 11/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA EM RAZÃO DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. IMPOSIÇÃO. SUPERVENIENTE INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005. PRETENSÃO DA NORMA DE RESGUARDAR O DIREITO REAL DO CREDOR.
RENÚNCIA TÁCITA
À GARANTIA APÓS O RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE PELO JUÍZO UNIVERSAL. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DO STAY PERIOD. ART. 6º, CAPUT, §§ 3º E 4º, DA LEI 11.101/2005. - Extrai-se do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005 que a intenção do legislador foi a de resguardar os direitos reais dos credores fiduciários, impossibilitando que os bens objetos de garantia fiduciária, arrendamento ou reserva de domínio, sejam compreendidos pela recuperação judicial.-
Uma vez convertida a busca e apreensão em execução de título extrajudicial, a renúncia à garantia é consequência lógica, pois que o credor passa a cobrar o valor total de seu crédito por outras vias, deixando de ocupar a posição de proprietário fiduciário.-
Tendo o crédito, a pedido do credor, se desvinculado da garantia fiduciária temporariamente indisponível para ser integralmente objeto de execução de título extrajudicial, com a intenção de excutir o patrimônio dos recuperandos, deve se sujeitar aos efeitos da prorrogação do stay period, na forma do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, em observância aos princípios da preservação da empresa e à paridade de credores. Recurso provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0074187-26.2021.8.16.0000 - Santo Antônio do Sudoeste - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 20.04.2022)”
(TJ-PR - AI: 00741872620218160000 Santo Antônio do Sudoeste 0074187-26.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 20/04/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022)

Portanto, entendo que a agravante renunciou à garantia, razão pela qual o crédito deve se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar procedente a impugnação de crédito e, consequentemente, reconhecer a concursalidade do crédito discutido nos autos.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024